Tribunal: TJDFT
Processo: 0005141-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005141-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MARCELO NUNES NEVES DA ROCHA DESPACHO Conforme se colhe do ID 12396100 – Págs. 1/2, MARCELO NUNES NEVES DA ROCHA expressou interesse em aderir ao acordo coletivo nacional firmado para a quitação do débito exequendo com o BANCO BRADESCO S/A. Acrescentou que o referido banco deve ser intimado para apresentar o valor proposto para possível conciliação. Intime-se a citada instituição financeira para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da solicitação supracitada, bem como se remanesce o interesse no regular processamento dos recursos especial (ID 14361542 – Págs. 1/34) e extraordinário (ID 14361557 – Pág. 1/27). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015